Tribunal: TJSP
Processo: 1003451-07.2023.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-11
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Indenização – Danos morais – Transporte aéreo nacional – Dano moral – Tema 1.240 de Repercussão Geral – Hipótese de incidência vinculada à prova de dolo ou culpa grave da empresa transportadora ou de seus prepostos – Inocorrência – Artigos 186 e 927, do Código Civil – Ônus da prova pela autora – Artigo 373, I, do CPC – Dano moral 'in re ipsa' – Não reconhecimento – STJ, REsp

Ementa:
Indenização – Danos morais – Transporte aéreo nacional – Dano moral – Tema 1.240 de Repercussão Geral – Hipótese de incidência vinculada à prova de dolo ou culpa grave da empresa transportadora ou de seus prepostos – Inocorrência – Artigos 186 e 927, do Código Civil – Ônus da prova pela autora – Artigo 373, I, do CPC – Dano moral 'in re ipsa' – Não reconhecimento – STJ, REsp 1584465/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 21/11/2018 – Pretensão afastada – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 – Assento Regimental no 562/2017, art. 23 – Majoração dos honorários recursais – Possibilidade – Art. 85, §11, do CPC.
Recurso não provido.